Tribunal: TRF3
Processo: 5066105-19.2023.4.03.9999
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: MARCUS ORIONE GONCALVES CORREIA
Órgão colegiado: 7a Turma
Data de julgamento: 2026-05-01

Inteiro teor:
89/261)

5066105-19.2023.4.03.9999

DJEN Data: 06/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

7a Turma

Desembargador Federal MARCUS ORIONE GONCALVES CORREIA

DJEN DATA: 06/05/2026

Julgamento: 01/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

7a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5066105-19.2023.4.03.9999

RELATOR: MARCUS ORIONE GONCALVES CORREIA

APELANTE: CLEONICE FRANCISCA DA SILVA

ADVOGADO do(a) APELANTE: GLEIDMILSON DA SILVA BERTOLDI - SP283043-N

ADVOGADO do(a) APELANTE: GABRIEL CHANQUINI DIAS - SP348028-N

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Ementa

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. ALEGADA OMISSÃO QUANTO À EC No 136/2025. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos pelo INSS contra acórdão que negou provimento a agravo interno, mantendo decisão que determinou o cálculo dos juros de mora e da correção monetária conforme o Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal.

O embargante sustenta omissão quanto à aplicação da EC no 136/2025, em vigor desde 10.09.2025, que teria alterado os consectários legais.

A parte adversa não apresentou contrarrazões.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado é omisso por não haver se manifestado expressamente sobre a incidência da EC no 136/2025 na definição dos juros de mora e correção monetária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração exigem a presença de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

O acórdão embargado determinou expressamente que os juros de mora e a correção monetária observassem o Manual de Cálculos da Justiça Federal. Não há omissão.

A EC no 136/2025 promoveu alterações restritas à atualização e regime de pagamento de precatórios e requisitórios. Sua incidência ocorre na fase administrativa, no âmbito da Presidência do Tribunal, e não interfere na definição judicial dos consectários legais fixados no título.

O inconformismo da parte com o entendimento adotado não se confunde com vício de integração. A pretensão recursal demanda meio impugnativo próprio.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração do INSS rejeitados.

Tese de julgamento: "1. Não há omissão quando o acórdão fixa os consectários legais com base no Manual de Cálculos da Justiça Federal e na EC no 113/2021. 2. A EC no 136/2025, por tratar da atualização de precatórios e requisitórios na esfera administrativa, não impõe manifestação específica no julgamento quanto aos juros de mora e correção monetária fixados no título judicial."

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

7a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5066105-19.2023.4.03.9999

RELATOR: MARCUS ORIONE GONCALVES CORREIA

APELANTE: CLEONICE FRANCISCA DA SILVA

ADVOGADO do(a) APELANTE: GLEIDMILSON DA SILVA BERTOLDI - SP283043-N

ADVOGADO do(a) APELANTE: GABRIEL CHANQUINI DIAS - SP348028-N

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

RELATÓRIO

O Exmo. Sr. Desembargador Federal Marcus Orione (Relator): Trata-se de embargos de declaração opostos pelo INSS em face de acórdão que deu provimento ao agravo interno interposto pela parte autora para julgar procedente o pedido inicial, a fim de condenar-lhe a conceder o benefício de auxílio-reclusão, desde o requerimento administrativo.

Em suas razões recursais, alega o embargante a existência de omissão no acórdão recorrido quanto à alteração dos consectários legais imposta pela Emenda Constitucional no 136/25, que entrou em vigor em 10/09/2025.

Existente manifestação da parte adversa.

É o relatório.

VOTO

Ausente qualquer vício previsto no art. 1.022 do Código de Processo Civil e apontado pelo réu embargante, a ensejar a integração do acórdão embargado.

Como se percebe, o embargante alega a existência de omissão no acórdão recorrido quanto à alteração dos consectários legais imposta pela Emenda Constitucional no 136/25, que entrou em vigor em 10/09/2025, o que não se verifica.

No que tange aos consectários legais, assim consignou o julgado:

"Os juros de mora e a correção monetária serão calculados de acordo com as disposições do Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal."

Esclareço que a Emenda Constitucional n. 136/2025 trouxe alterações restritas à atualização e regime de pagamento dos precatórios/requisitórios, e, portanto, aplicáveis apenas no âmbito administrativo, pela Presidência desta E. Corte.

Destarte, verifica-se que o acórdão impugnado apreciou devidamente o pedido, de modo que qualquer inconformismo deverá ser manifestado, por recurso próprio, nas instâncias competentes.

Isto posto, rejeito os Embargos de Declaração interpostos pelo INSS.

É o voto.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. ALEGADA OMISSÃO QUANTO À EC No 136/2025. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos pelo INSS contra acórdão que negou provimento a agravo interno, mantendo decisão que determinou o cálculo dos juros de mora e da correção monetária conforme o Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal.

O embargante sustenta omissão quanto à aplicação da EC no 136/2025, em vigor desde 10.09.2025, que teria alterado os consectários legais.

A parte adversa não apresentou contrarrazões.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado é omisso por não haver se manifestado expressamente sobre a incidência da EC no 136/2025 na definição dos juros de mora e correção monetária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração exigem a presença de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

O acórdão embargado determinou expressamente que os juros de mora e a correção monetária observassem o Manual de Cálculos da Justiça Federal. Não há omissão.

A EC no 136/2025 promoveu alterações restritas à atualização e regime de pagamento de precatórios e requisitórios. Sua incidência ocorre na fase administrativa, no âmbito da Presidência do Tribunal, e não interfere na definição judicial dos consectários legais fixados no título.

O inconformismo da parte com o entendimento adotado não se confunde com vício de integração. A pretensão recursal demanda meio impugnativo próprio.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração do INSS rejeitados.

Tese de julgamento: "1. Não há omissão quando o acórdão fixa os consectários legais com base no Manual de Cálculos da Justiça Federal e na EC no 113/2021. 2. A EC no 136/2025, por tratar da atualização de precatórios e requisitórios na esfera administrativa, não impõe manifestação específica no julgamento quanto aos juros de mora e correção monetária fixados no título judicial."

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sétima Turma, por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração opostos pelo INSS, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

MARCUS ORIONE

Relator do Acórdão